Tribunal: TJMT
Processo: 1005567-74.2021.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005567-74.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pessoa Idosa, Interesses ou Direitos Individuais Homogêneos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Márcio Vidal (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

EMENTA:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL –
RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
OBRAS DE ADEQUAÇÃO EM SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSOS
–
OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO
–
DEMONSTRAÇÃO
–
INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO
–
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL
– VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL –
INOCORRÊNCIA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1. A Constituição Federal dispõe, em seu art. 230, ser dever da família, da sociedade e do Estado (
lato sensu
)
amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida
, sendo, portanto, obrigação do município assegurar aos idosos carentes, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, bem como moradia digna, ainda que seja em instituição pública, consoante disposto no artigo 3º, da Lei n.º 8.842/1994 e art. 37, do Estatuto do Idoso.

2. Constatada a inadequação do local e a falta de vagas, a municipalidade tem o dever de promover as medidas necessárias para o integral atendimento das diretrizes da Constituição Federal e do Estatuto do Idoso.

3. O Poder Judiciário pode atuar, de forma excepcional, na prerrogativa de executar políticas públicas, se e quando os órgãos estatais competentes descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem e vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional.

4. Inaplicável o princípio da reserva do possível, com a finalidade de desincumbir o ente público dos deveres que lhes são atribuídos por força de normas constitucionais.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, nos autos da presente
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA
COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
”
, ajuizada pela parte apelante, em face do
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, MT,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 184184385):

“
Visto.

Trata-se de ação civil pública de obrigação de fazer, com pedido liminar, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, visando, em sede de tutela de urgência, que seja imposta ao ente público municipal a criação de 05 (cinco) vagas, ou outro número razoável, em instituição de longa permanência, para pessoas idosas, “localizada no Município de Várzea Grande, ou Cuiabá”; bem como para que seja apresentado planejamento financeiro, cronograma e planilha visando a atualização dos valores doravante repassados ao Lar dos Idosos São Vicente de Paulo, a título de Termo de Cooperação, ou à outra ILPI, comprovando as despesas de residência de cada pessoa idosa.

No mérito, requereu a confirmação da tutela de urgência e ainda, a condenação do requerido a “DEFLAGRAR reforma para adequação da estrutura do prédio cedido ao Lar dos Idosos São Vicente de Paulo”; subsidiariamente, ofertar espaço diverso, com estrutura adequada; subsidiariamente firmar termo de cooperação ou outros meios de parceria com outras ILPI de “Várzea Grande e / ou Cuiabá”; subsidiariamente, manter sua própria ILPI; condenar o requerido a proceder repasses / destinações de verbas corrigidas anualmente, por índices e meios a serem informados e aprovados pelo juízo.

Acerca da causa de pedir, que embasou a pretensão da presente ação, reporto-me ao relatório da decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória e determinou a citação da parte requerida, inclusa no id. 73590032.

O requerido foi regularmente citado, deixando transcorrer
in albis
o prazo de contestação.

No id. 86965763, o requerente pleiteou pelo julgamento antecipado da lide.

Pela decisão constante no id. 110644149, foi determinada a intimação do requerente para trazer informações atualizadas sobre a ocupação e condições estruturais no Lar dos Idosos São Vicente de Paulo.

No id. 116963627, o requerente apresentou manifestação afirmando que em outubro de 2022, foi verificado o acolhimento de 64 (sessenta quatro) pessoas idosas e, com relação a estrutura, foi observado que há 02 (dois) quartos coletivos, além de 04 (quatro) quartos individuais. Concluiu que a estrutura física da instituição não favorece a garantia do direito a individualidade e privacidade, fator que prejudica a saúde física e psíquica das pessoas. Reiterou ainda os pedidos formulados na inicial.

É o relatório.

Decido.

Analisando os autos, verifica-se que o requerido Município de Várzea Grande foi regularmente citado, deixando transcorrer o prazo de contestação
in albis
.

Desta forma, com escoro no art. 344, do CPC, decreto a sua revelia; porém, deixo de aplicar seus efeitos materiais, uma vez que o objeto da ação refere-se a direitos indisponíveis.

Não havendo questões preliminares ou prejudiciais de mérito a serem resolvidas, passo a análise dos pedidos da ação.

No caso, estou convencido que é possível o julgamento antecipado do mérito, pois é desnecessária a produção de outras provas além dos documentos acostados aos autos, nos exatos termos que autorizam o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ademais, verifica-se que o requerido é revel, ao passo que o requerente não formulou pedido de produção de provas especificamente, de forma que o feito encontra-se apto para julgamento.

O requerente pretende que seja imposta ao ente público municipal a criação de 05 (cinco) vagas – ou outro número razoável – em instituição de longa permanência, para pessoas idosas; bem como para que seja apresentado planejamento financeiro, cronograma e planilha visando a atualização dos valores doravante repassados ao Lar dos Idosos São Vicente de Paulo. Requer ainda, a condenação do requerido a promover a reforma e adequação da estrutura do prédio cedido ao Lar dos Idosos São Vicente de Paulo, ou ofertar espaço diverso e com estrutura adequada; subsidiariamente firmar termo de cooperação ou outros meios de parceria com outras ILPI de “Várzea Grande e / ou Cuiabá”; subsidiariamente, manter sua própria ILPI; condenar o requerido a proceder repasses / destinações de verbas corrigidas anualmente, por índices e meios a serem informados e aprovados pelo juízo.

Percebe-se, de início, que a pretensão almejada pelo requerente é coerente, haja vista a busca pelo cumprimento das normas atinentes aos direitos sociais da pessoa idosa, que garantem o atendimento, a proteção, a segurança e o conforto do idoso.

Com efeito, é obrigação do Município assegurar aos idosos hipossuficientes, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, consoante o disposto no artigo 3º, da Lei 8.842/1994, e no artigo 230, da Constituição Federal.

Compete, todavia, analisar o alcance da atuação do Poder Judiciário na alegada omissão ilegal do ente público municipal, consistente na ausência de políticas públicas constitucionalmente definidas e essenciais para a promoção da dignidade humana, em especial da população idosa.

O Poder Judiciário pode e deve efetuar o controle da legalidade/constitucionalidade, sempre que a omissão da administração implicar intolerável negligência administrativa, ou seja, havendo conduta omissiva e ineficiente do administrador, que acarrete ofensa à coletividade, justifica-se a intervenção do Poder Judiciário.

Esclareço, entretanto, que tal interferência não pode implicar em ofensa ao princípio da separação dos poderes, sendo sempre recomendada a intervenção mínima.

Feitas estas observações, tenho que não restou demonstrada violação aos direitos fundamentais decorrente da inércia do Poder Público que justifique a procedência da demanda, ao menos na forma como foi proposta.

Conforme consignou o próprio requerente, o Lar dos Idosos São Vicente de Paulo, associação privada, mantém com o ente municipal um termo de cooperação que lhe garante um repasse anual de recursos públicos.

Pelo que ressai da inicial, o último convênio firmado estipulou como repasse a quantia de R$720.000,00 (setecentos e vinte mil reais), divididos em 12 (doze) parcelas de R$60.000,00 (sessenta mil reais).

Em que pese o relatório aponte para um déficit de custeio, descurou o Ministério Público do Estado comprovar dotação orçamentária suficiente a majorar os referidos repasses.

Consigno que foi oportunizada a manifestação ministerial a fim de trazer informações atualizadas sobre a ocupação e condições estruturais no Lar dos Idosos São Vicente de Paulo e, na ocasião, o requerente apenas apontou que a estrutura física da instituição não favorece a garantia do direito a individualidade e privacidade, fator que prejudica a saúde física e psíquica das pessoas (id. 116963627).

Assim, entendo que o cumprimento pelo Poder Público vem sendo realizado de acordo com suas possibilidades e necessidade dos munícipes, não configurando negativa ou omissão do Poder Executivo, o que gera consequentemente a impossibilidade de interferência do Poder Judiciários na espécie.

O acolhimento dos pedidos iniciais incorreria na usurpação de competência ou violação ao princípio da separação dos poderes e a reserva do possível.

Assim é entendimento jurisprudencial:

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO /APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
MEDIDAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS - ESTABELECIMENTO PARA ACOLHIMENTO DE IDOSOS - OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO - OMISSÃO NÃO VERIFICADA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES - SENTENÇA REFORMADA
- VERIFICADA IMPROCEDENCIA - RECURSO PROVIDO. - Constitui obrigação constitucional do Poder Público, a garantia de assistência social adequada de pessoas idosas, em locais adequados às suas necessidades. -Tratando-se de uma medida de política pública cuja responsabilidade precípua é do Poder Executivo, a interferência do Judiciário somente se justifica se revelada a patente omissão e ineficiência da administração. -
Não demonstrada efetiva omissão do ente municipal quanto aos beneficiários da classe defendida na ação, intrometida se torna qualquer apreciação ou emissão de juízo à causa "sub exame
".” (TJ-MG - AC: 10000181166364006 MG, Relator: Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data de Publicação: 14/02/2020)

“MÉRITO - POLÍTICAS PÚBLICAS - RESIDÊNCIAS INCLUSIVAS PARA FINS DE ABRIGAR ADULTOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E TRANSTORNO MENTAL - INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO NA SEARA EXECUTIVA - RISCO IMINENTE AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - AUSÊNCIA DE PROVAS - DESPROVIMENTO DO RECURSO. -
O magistrado deve agir com extrema prudência quando analisa medidas que possam importar ingerência do Judiciário nas políticas públicas, sobretudo quando se trata de política de governo, e não de política de Estado
. - Deve ser mantida a sentença que julga improcedente o pedido de condenação do Município de Carangola a construir residência inclusiva para abrigar adultos portadores de deficiência ou transtorno mental, sobretudo diante da ausência de prova de risco iminente para essas pessoas, que já se encontram institucionalizadas em abrigos para idosos e na APAE, circunstância corroborada pela ausência de comprovação da disponibilidade orçamentária para arcar com a despesa. - Preliminar rejeitada. Recurso desprovido." (TJMG - Processo: Apelação Cível 1.0133.13.004795-3/002 - 0047953-58.2013.8.13.0133 (1) - Relator (a): Des.(a) Luís Carlos Gambogi - Órgão Julgador / Câmara: Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL - Comarca de Origem: Carangola - Data de Julgamento: 14/02/2019 - Data da publicação da súmula: 19/02/2019).

“O Poder Judiciário não pode intervir e determinar a inclusão de verba para a realização de determinada obra ou contratação de pessoal especializado, pois, além de invadir a esfera da conveniência e competência administrativas, é vedada qualquer vinculação de receita à despesa, salvo as exceções previstas no art. 123, V, segunda parte, da CE". (TJSC, Apelação Cível n.º 2007.056906-2, da Capital, Relator: Des. Rui Fortes).

Como se vê, no exercício do poder discricionário e por meio de escolhas próprias, que competem apenas ao administrador, para a efetivação dos direitos e garantias fundamentais, não pode ocorrer a ingerência do Poder Judiciário, invadindo espaço reservado ao Ente Público para modificar o mérito da escolha administrativa.

Não se pode olvidar, também, que o atendimento de demandas pelo Poder Público
pressupõe a existência de recursos e a compatibilização entre as diversas necessidades que compõem o interesse público
, sendo as escolhas, dentro de limites razoáveis, compreendidas no espaço dos juízos de oportunidade e conveniência da Administração, que revelam a sua discricionariedade.

Conclui-se, portanto, ser incabível a ingerência do Poder Judiciário no caso em concreto, pois não há omissão do Poder Executivo que implique violação dos direitos fundamentais, quando observada a questão sob uma ótica geral.

Tal matéria foge do exame do Judiciário, por referir-se, como dito, ao exercício de poder discricionário, no qual são analisados os critérios de conveniência e oportunidades administrativos.

Em outras palavras, não compete ao Poder Judiciário impor à Administração como ela deve agir, notadamente quando a questão se trata de discricionariedade técnica, que demanda estudos e previsão orçamentária, o que repito, não restou comprovado pelo Ministério Público do Estado.

Enfatizo ainda, que a forma pela qual o Município deve garantir o direito social está condicionada a políticas econômicas, o que permite a conclusão de que qualquer atuação nesse sentido deve ser realizada de forma global e atender aos planos orçamentários traçados nos artigos 165 a 167 da Constituição da República.

Desse modo, considerando os fundamentos explicitados, resta evidente a impossibilidade do Poder Judiciário intervir, determinando a execução de atos pela administração, mesmo que amparado na defesa e proteção dos direitos coletivos, pois acolhendo a pretensão deduzida nos autos, estar-se-ia desrespeitando a autonomia do Poder Executivo e, via de consequência, o princípio da separação dos poderes.

Diante do exposto,
julgo improcedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo-se o processo com julgamento de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Sem custas.

Transitada em julgado e nada sendo requerido, procedam-se as anotações necessárias e arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema.

(assinado digitalmente)

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

Juiz de Direito”.

A parte apelante sustenta, em síntese, que
ficou
“(...) demonstrado na inicial e nos documentos que a acompanham, que a única ILPI existente no território de Várzea Grande é o Lar dos Idosos São Vicente de Paulo, associação privada que mantém Termo de Cooperação com os Municípios de Várzea Grande e de Nossa Senhora do Livramento; sendo superior a demanda do primeiro ente”
, bem como que
“(...)os repasses efetuados pelo Município de Várzea Grande à ILPI Lar dos Idosos São Vicente de Paulo são insuficientes e delimitados em Termo de Cooperação, fato que culmina na patente inadequação das instalações estruturais às normas técnicas e na atual inexistência de vagas para abrigamento de pessoas idosas no Município.

Salienta, ademais, que os valores repassados pelo município à ILPI Lar São Vicente de Paulo, por meio de Termo de Cooperação, há muitos anos não são corrigidos, desconsiderando o custo de residência de cada pessoa idosa, o que dificulta o atendimento, a contento, da demanda e obsta o acolhimento de pessoas idosas em situação de vulnerabilidade.

Outrossim, ressalta:

“O próprio magistrado de piso determinou a apresentação de informações atualizadas sobre a ocupação e condições estruturais no Lar dos Idosos São Vicente de Paulo (id. 110644149), oportunidade em que fora encartado aos autos o relatório técnico (id. 116963633),
datado de 05/10/2022
, tendo sido constatado o acolhimento de
64 (sessenta e quatro) pessoas idosas, sendo 28 do sexo feminino e 35 do sexo masculino, sendo que 07 (sete) pessoas são oriundas do município de Nossa Senhora do Livramento, enquanto 57 são de Várzea Grande
.

Ademais, com relação à estrutura, foi verificado a existência de dois quartos de tamanho extenso, onde dormem
29 (vinte e nove) residentes do gênero masculino e 27 (vinte e sete) do gênero feminino, respectivamente. Há apenas 04 (quatro) quartos individuais, sendo 03 (três) internos e 01 (um) externo
.

(...)

Em suma, não há mais local disponível ao acolhimento residencial de pessoas idosas em situação de vulnerabilidade no município de Várzea Grande, fato que pode ser corroborado pela lista de espera encaminhada pela Assistência Social de Várzea Grande (em anexo), em que é possível aferir a existência de 30 (trinta) idosos aguardando vaga
”.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, pede:

“(...)

Diante de todo o acima exposto, o
Ministério Público Estadual
, por seu agente signatário, requer seja conhecido o presente recurso de apelação cível, por ser tempestivo e estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade, dando-lhe, pois,
TOTAL PROVIMENTO
, para o fim específico de reformar a r. sentença objurgada, de modo a julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para que o apelado seja compelido a:

I) deflagrar reforma para adequação da estrutura do prédio cedido ao Lar dos Idosos São Vicente de Paulo”;

II) subsidiariamente, ofertar espaço diverso, com estrutura adequada;

III) subsidiariamente firmar termo de cooperação ou outros meios de parceria com outras ILPI de “Várzea Grande e/ou Cuiabá”;

IV) subsidiariamente, manter sua própria ILPI;

V) condenar o requerido a proceder repasses/destinações de verbas corrigidas anualmente, por índices e meios a serem informados e aprovados pelo juízo
”.

A parte apelada, intimada, não apresentou contrarrazões (ID. 184184390).

A d. Procuradoria-geral de Justiça, em seu parecer, conclui pelo provimento do apelo (ID. 193574181).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de

“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, nos autos da presente
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA
COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
”
, ajuizada pela parte apelante, em face do
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, MT,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Contra o
decisum
de primeiro grau, recorre o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO

ESTADO DE MATO GROSSO
, sendo que a análise recursal cinge-se em apreciar se há, ou não, omissão estatal, bem como se a sentença foi correta no que tange à alegada afronta aos Princípios da Separação dos Poderes e da Legalidade Orçamentária e, ainda, se existe responsabilidade do município com relação à construção e/ou adequação de lar institucional para idosos em situação de vulnerabilidade.

Nos termos do art. 230, da CR, o Estado,
latu sensu
, tem o dever de amparar as pessoas idosas. Confira-se:

"
Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.

§ 1º Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seus lares.

§ 2º Aos maiores de sessenta e cinco anos é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos”.

Ademais, a Lei n.º 8.842/1994, que dispõe sobre a política nacional do idoso, preleciona:

“
Art. 3° A política nacional do idoso reger-se-á pelos seguintes princípios:

I - a família, a sociedade e o estado têm o dever de assegurar ao idoso todos os direitos da cidadania, garantindo sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade, bem-estar e o direito à vida;

II - o processo de envelhecimento diz respeito à sociedade em geral, devendo ser objeto de conhecimento e informação para todos;

III - o idoso não deve sofrer discriminação de qualquer natureza;

IV - o idoso deve ser o principal agente e o destinatário das transformações a serem efetivadas através desta política;

V - as diferenças econômicas, sociais, regionais e, particularmente, as contradições entre o meio rural e o urbano do Brasil deverão ser observadas pelos poderes públicos e pela sociedade em geral, na aplicação desta lei”.

E o Estatuto do Idoso (Lei n.º 10.741/2003) dispõe o seguinte:

“Art. 3º É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar à pessoa idosa, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.
(Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022)

§ 1º A garantia de prioridade compreende:
(Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022)

I – atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviços à população;

II – preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas específicas;

III – destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à pessoa idosa;
(Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022)

IV – viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio da pessoa idosa com as demais gerações;
(Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022)

V – priorização do atendimento da pessoa idosa por sua própria família, em detrimento do atendimento asilar, exceto dos que não a possuam ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência;
(Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022)

VI – capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas áreas de geriatria e gerontologia e na prestação de serviços às pessoas idosas;
(Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022)

VII – estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de caráter educativo sobre os aspectos biopsicossociais de envelhecimento;

VIII – garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de assistência social locais.

IX – prioridade no recebimento da restituição do Imposto de Renda. (Incluído pela Lei nº 11.765, de 2008).”

“Art. 37. A pessoa idosa tem direito a moradia digna, no seio da família natural ou substituta, ou desacompanhada de seus familiares, quando assim o desejar, ou, ainda, em instituição pública ou privada.
(Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022)

§ 1
o
A assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência será prestada quando verificada inexistência de grupo familiar, casa-lar, abandono ou carência de recursos financeiros próprios ou da família.

§ 2º Toda instituição dedicada ao atendimento à pessoa idosa fica obrigada a manter identificação externa visível, sob pena de interdição, além de atender toda a legislação pertinente.
(Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022)

§ 3º As instituições que abrigarem pessoas idosas são obrigadas a manter padrões de habitação compatíveis com as necessidades delas, bem como provê-las com alimentação regular e higiene indispensáveis às normas sanitárias e com estas condizentes, sob as penas da lei.
(Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022)
”.

Além disso, o mesmo Estatuto, prevê:

“
Art. 43. As medidas de proteção à pessoa idosa são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados:
(Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022)

I – por ação ou omissão da sociedade ou do Estado;

II – por falta, omissão ou abuso da família, curador ou entidade de atendimento;

III – em razão de sua condição pessoal”.

“Art. 44. As medidas de proteção à pessoa idosa previstas nesta Lei poderão ser aplicadas, isolada ou cumulativamente, e levarão em conta os fins sociais a que se destinam e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.
(Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022)
”;.

“Art. 45. Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 43, o Ministério Público ou o Poder Judiciário, a requerimento daquele, poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas:

I – encaminhamento à família ou curador, mediante termo de responsabilidade;

II – orientação, apoio e acompanhamento temporários;

III – requisição para tratamento de sua saúde, em regime ambulatorial, hospitalar ou domiciliar;

IV – inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a usuários dependentes de drogas lícitas ou ilícitas, à própria pessoa idosa ou à pessoa de sua convivência que lhe cause perturbação;
(Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022)

V – abrigo em entidade;

VI – abrigo temporário”.

“Art. 48. As entidades de atendimento são responsáveis pela manutenção das próprias unidades, observadas as normas de planejamento e execução emanadas do órgão competente da Política Nacional da Pessoa Idosa, conforme a
Lei nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994.

(Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022)

Parágrafo único. As entidades governamentais e não governamentais de assistência à pessoa idosa ficam sujeitas à inscrição de seus programas perante o órgão competente da Vigilância Sanitária e o Conselho Municipal da Pessoa Idosa e, em sua falta, perante o Conselho Estadual ou Nacional da Pessoa Idosa, especificando os regimes de atendimento, observados os seguintes requisitos:
(Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022)

I – oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade e segurança;

II – apresentar objetivos estatutários e plano de trabalho compatíveis com os princípios desta Lei;

III – estar regularmente constituída;

IV – demonstrar a idoneidade de seus dirigentes”.

Logo, a Constituição Federal e o Estatuto do Idoso, ao estabelecer as diretrizes da política de atendimento dos direitos dos idosos, dispõem acerca da municipalização do atendimento e, portanto, é atribuição do município promover as medidas de proteção pertinentes, dentre elas, por óbvio, o acolhimento institucional, previsto nos artigos de lei acima transcritos.

Partindo dessas premissas, é importante consignar que a municipalização do acolhimento institucional de idosos em situação de vulnerabilidade decorre de lei, não sendo uma mera liberalidade ou questão a ser submetida ao juízo de oportunidade ou conveniência do ente público.

Os documentos constantes dos ID ́s. 184184369 e 184184370 comprovam que, desde o ano de 2014, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso vem diligenciando no sentido de garantir os repasses financeiros do Município de Várzea Grande, MT, ao Lar dos Idosos, que vinham sendo rotineiramente depositados em atraso.

Além disso, os demais documentos carreados ao feito, especialmente o inserto no ID. 184184287, denotam, consoante ressaltado pela d. Procuradoria-Geral da Justiça no ID. 193574181, que
“(...) pelo menos desde o ano de 2016, o Ministério Público tenta, extrajudicialmente, fazer com que os repasses de verbas ao Lar dos Idosos sejam efetivos, por ser claro a sua insuficiência, fato este que comina no óbice de novos abrigamentos de pessoas idosas”.

Outrossim, é fato que foi juntado no ID. 184184384, relatório de visita técnica, por meio do qual as assistentes sociais expõem:

“(...)

Mister destacar que foi relatado em visita de vistoria a dificuldade na adequação aos requisitos da Vigilância Sanitária, sendo que alguns pontos, como por exemplo a padronização dos quartos e lavanderia, conforme prevê a Resolução ANVISA/RDC nº 502/2021. Fato inclusive apontado como obstáculo significativo para o acesso a editais de captação de recursos financeiros visando melhorias na ILPI. Notou-se também que no último relatório de fiscalização constatou-se o armazenamento de produtos que não atendem às legislações sanitárias e o seu consumo, os quais foram apreendidos e a ILPI devidamente notificada.

(...)

Em relação ao direito à individualidade e privacidade, a Instituição não consegue garantir o direito à individualidade e privacidade em virtude da própria estrutura física do local. Há dois quartos de tamanho extenso, onde dormem 29 (vinte e nove) residentes do gênero masculino e 27 (vinte e sete) do gênero feminino, respectivamente. Há apenas 04 (quatro) quartos individuais, sendo 03 (três) internos e 01 (um) externo.

(...)

2) Direito à individualidade e privacidade: A estrutura física da instituição não favorece a garantia do direito à individualidade e privacidade no que diz respeito aos quartos coletivos. Fator que prejudica a saúde física e psíquica das pessoas que não possuem outra alternativa de moradia;

3) Conservação e higiene: Os colchões e travesseiros devem estar em boas condições de conservação e higiene (RDC Anvisa nº. 502/2021; NBR nº. 9.191 da ABNT/2002; RDC nº. 404/2020), sendo assim sugere-se substituição de alguns colchões e travesseiros que foram localizados, tanto nos quartos masculinos como femininos, fora destes padrões;

4) Recursos Humanos: Na vistoria de 2021 a instituição dispunha de profissional da área de Nutrição, o que é de suma importância para o atendimento das necessidades nutricionais das pessoas idosas acolhidas. Foi informado pela ILPI que estão em processo de contratação de Nutricionista. Sugere-se acompanhamento”.

Assim, concluo que está fartamente comprovado nos autos a existência de instalações precárias e quantidade insuficiente de vagas.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifico que está plenamente demonstrada a omissão do município, sendo que a parte apelante busca, desde o ano de 2016, solucionar o problema, sem que a parte apelada cumpra, sequer, os compromissos por si firmados perante o órgão ministerial, já que até o repasse financeiro, por vezes, é feito com atraso.

Comprovada a omissão por parte do ente público municipal, é certo que a intervenção do Judiciário não configura violação ao Princípio de Separação dos Poderes.

Como exposto em linhas anteriores, é dever do Poder Público promover a proteção integral do idoso, em respeito à dignidade da pessoa humana.

Nesse contexto, no âmbito das políticas públicas sociais, a concretização de direitos fundamentais não se condiciona às avaliações meramente discricionárias da Administração Pública, pois o princípio da dignidade da pessoa humana, inserido no inciso III, do artigo 1º, da Carta Magna, consubstanciado no mínimo existencial, justifica a responsabilidade do Poder Público em fornecer as condições necessárias e exigidas para que os idosos em questão vivam dignamente.

Como cediço, cabe ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

Ademais, importante consignar que a concretização dos direitos e garantias fundamentais não consubstancia dever apenas dos Poderes Executivo e Legislativo, mas também do Poder Judiciário.

Logo, o Ministério Público, ao ajuizar a presente ação, possui um único objetivo, o de concretizar a garantia do direito ao acolhimento institucional dos idosos em situação de vulnerabilidade de maneira digna.

E, sempre que houver violação aos direitos e garantias fundamentais assegurados na Constituição da República Federativa do Brasil, a intervenção do Poder Judiciário, como forma de implementar os valores constitucionais, mostra-se perfeitamente cabível.

Acerca da matéria, assim tem se posicionado este Sodalício:

“REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ASILO – RISCO A SEGURANÇA E SAÚDE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO A SEPARAÇÃO DOS PODERES – NÃO OCORRÊNCIA – MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – EXTIRPADO - EXISTÊNCIA DE MEIOS MAIS EFICAZES PARA A EFETIVIDADE –SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Não configura violação à separação dos poderes a ingerência do Poder Judiciário na determinação de adoção de políticas públicas constitucionalmente garantidas, por parte do Estado, quando este se mantém omisso em propiciar condições mínimas de salubridade e segurança aos idosos em instituição de sua responsabilidade. A multa diária como meio coercitivo para cumprimento da obrigação não é o meio mais eficaz. Tal qual no caso da multa, o ônus acaba recaindo sobre o próprio Erário e, consequentemente, sobre a coletividade.

(TJ-MT - Remessa Necessária: 00026578620118110020 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 04/12/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 22/01/2019)
”.

“REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ASILO – RISCO A SEGURANÇA E SAÚDE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO A SEPARAÇÃO DOS PODERES – NÃO OCORRÊNCIA – MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – EXTIRPADO - EXISTÊNCIA DE MEIOS MAIS EFICAZES PARA A EFETIVIDADE –SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Não configura violação à separação dos poderes a ingerência do Poder Judiciário na determinação de adoção de políticas públicas constitucionalmente garantidas, por parte do Estado, quando este se mantém omisso em propiciar condições mínimas de salubridade e segurança aos idosos em instituição de sua responsabilidade. A multa diária como meio coercitivo para cumprimento da obrigação não é o meio mais eficaz. Tal qual no caso da multa, o ônus acaba recaindo sobre o próprio Erário e, consequentemente, sobre a coletividade. (ReeNec 6673/2018, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

(TJ-MT - Remessa Necessária: 0002657862011811002066732018 MT, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 04/12/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 22/01/2019)”.

“
REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRETENDIDA A CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PÚBLICO PARA IDOSOS – OBSERVÂNCIA DA GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL - OBRIGAÇÃO MUNICIPAL CONDICIONADA À PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA –- SENTENÇA RATIFICADA. É obrigação do Município assegurar aos idosos carentes, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, consoante o disposto nos artigos 3º e 9º, da Lei 8.842/1994, art. 37 do Estatuto do Idoso e no artigo 230, da Constituição Federal. A obrigação deve ficar condicionada a previsão orçamentária, que é instrumento de concretude das políticas públicas e que envolve a receita e a despesa pública.

(TJ-MT 00339093920148110041 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 15/02/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/02/2022)”.

Assim, concluo que deve ser julgado procedente o pedido de reforma e adequação da estrutura do prédio cedido ao Lar dos Idosos São Vicente de Paulo.

Todavia, no tocante aos pleitos de imposição
“ao Município de Várzea Grande a OBRIGAÇÃO DE APRESENTAR PLANEJAMENTO FINANCEIRO, CRONOGRAMA E PLANILHA – COM ÍNDICES DE CORREÇÃO JUSTOS E APLICÁVEIS, DENTRE OUTRAS CONSIDERAÇÕES, DO ANO 2020 AO ANO 2021”,

bem como

“PROCEDER REFERIDOS REPASSES/DESTINAÇÕES DE VERBAS CORRIGIDAS ANUALMENTE, A PARTIR DE ENTÃO, À(s) ILPI(s) - por índices e meios a serem informados e aprovados por esse r. juízo”
,
a CRFB é clara quanto ao fato de que cabe ao Poder Executivo, por iniciativa de lei, a elaboração do orçamento público e, ao Legislativo, a votação das respectivas leis orçamentárias (art. 165), sendo, destes Poderes, a decisão acerca da destinação que darão aos
recursos
públicos, após o juízo de conveniência e oportunidade que farão para eleger quais prioridades atenderão com referidas verbas.

Diante disso, considerando que os repasses, atualmente, ao que tudo indica, estão sendo feitos, não há que se falar em omissão estatal, motivo pelo qual tais pleitos devem ser indeferidos.

Por derradeiro, DEFIRO o pedido de tramitação
prioritária
do feito, nos termos do art. 71, do Estatuto do Idoso,
devendo a secretaria promover as anotações pertinentes no cadastro do feito
.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
C
ONHEÇO
do vertente recurso, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade e

DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, para
CONDENAR
o
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
a deflagrar reforma para adequação da estrutura do prédio cedido ao Lar dos Idosos São Vicente de Paulo, de forma a atender, comprovadamente, a demanda municipal de acolhimento de pessoas idosas em situação e vulnerabilidade - número de vagas, conforme atualidade e projeção de envelhecimento da população local -, atendidas as normas legais e técnicas aplicáveis e todas as necessidades de seus residentes, em 180 (cento e oitenta dias), ou, no mesmo prazo, ofertar espaço diverso, com estrutura adequada, à ILPI aqui tratada, sob pena de responsabilização civil e penal do gestor público.
Sem condenação em custas, por ser a parte apelada ente público, tampouco em honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto o Ministério Público é o autor da ação, nos termos do artigo 18, da Lei n.º 7.347/85.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024